Tribunal: TJDFT
Processo: 0750261-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750261-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO BARROS LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos os memoriais. Aguarde-se a sessão. I. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator